Tribunal: TJDFT
Processo: 0009198-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009198-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para se manifestar sobre os pedidos de habilitação da meeira e única herdeira IVANETE MARIA BARBOSA DE SOUZA à sucessão processual do substituído JOSÉ MARIA BALBINO DE SOUZA, falecido em 21/08/2003 (id 11498114) e ao pedido do exequente e dos substituídos processualmente JOSE HUMBERTO DA SILVA e JOSE LIBERIO DA CUNHA de desistência das renúncias (id 12563877) à correção de seus créditos pelo IPCA-E, por eles manifestadas ao id 11498107. Brasília, 12 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador